Tribunal: TJMT
Processo: 0008521-88.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008521-88.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), IONEIA ILDA VERONEZE - CPF: 017.321.099-66 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACIRENE LIMA PIRES DOS SANTOS - CPF: 417.416.251-49 (APELANTE), ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 861.933.501-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008521-88.2013.8.11.0003

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA COM SUSPENSÃO DO ÔNUS FACE AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA A EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade e, por essa razão, são suportados por quem deu causa à instauração do processo. No caso, o deferimento da justiça gratuita a executada, nos embargos à execução, leva a suspensão da exigibilidade da condenação, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008521-88.2013.8.11.0003

APELANTE: JACIRENE LIMA PIRES DOS SANTOS

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por JACIRENE LIMA PIRES DOS SANTOS de sentença que julgou extinta a execução movida por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO ante a satisfação da obrigação e condenou a executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Diz que quitou a dívida em 10.02.2014, ou seja, no curso do processo, porém antes citação da ação de Busca e Apreensão. Diz que não reconheceu o direito do exequente, mas tão somente comunicou a quitação da dívida antes da angularização processual.

Aduz que é beneficiária da Justiça Gratuita cujo benefício foi concedido nos autos dos Embargos à Execução no 5330-93.2017.811.0003.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e condenar o apelado no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões (Id 41562997) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020